Tribunal: STF
Processo: MI 5170
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-11
Data de publicação: 2019-09-11

Ementa:
Direito administrativo. 2. Agravo regimental em mandado de injunção. 3. Guarda municipal. 4. Periculosidade não inerente à atividade. Precedentes 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.